Tribunal: TJSP
Processo: 1001865-51.2023.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
Indenizatória. Seguro automotivo. Veículo furtado. Recusa da seguradora em efetuar o pagamento integral da indenização. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Desacolhimento. Relação negocial regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Contratação incontroversa. Tese de que houve a quitação do contrato de financiamento do automóvel. Afirmação sem sustentação no quociente probante.

Ementa:
Indenizatória. Seguro automotivo. Veículo furtado. Recusa da seguradora em efetuar o pagamento integral da indenização. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Desacolhimento. Relação negocial regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Contratação incontroversa. Tese de que houve a quitação do contrato de financiamento do automóvel. Afirmação sem sustentação no quociente probante. Pagamentos de multas e impostos igualmente indemonstrados. Ônus atribuído à ré, do qual não se desincumbiu satisfatoriamente (art. 373, II, do CPC). Ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores. Direito de abatimento do pagamento do prêmio sem reflexo no espelho dos autos. Incidência do brocardo Allegare nihil et allegatum non probare paria sunt. Sentença mantida. Recurso desprovido.